Tribunal: TJES
Processo: 5012554-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012554-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE GOMES FERREIRA FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5
012554-12.2021.8.08.0012

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
JOSE GOMES FERREIRA FILHO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Manifestou-se em ID 2208977, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2208972
), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, a manutenção da compensação dos créditos na conta do Recorrido e a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a multa ou reduzido o seu valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2208966) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
acolho o pedido de decretação de sigilo do presente processo e determino a sua tramitação em segredo de justiça,

mantenho a liminar a seu tempo deferida, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes (contrato nº. 010016797384) e condeno o banco requerido a restituir o autor, de forma simples, a quantia de R$621,72 (sem prejuízo daqueles descontados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a contar do desconto indevido, acrescido de juros legais a partir da citação, além da quantia de R$4.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.
Considerando o crédito (R$2.340,37) já realizado em conta de titularidade do autor pelo réu, tal valor deve permanecer com o demandante a título de verba indenizatória, devendo o banco demandado proceder ao pagamento do valor remanescente até atingir o fixado a título de condenação.
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja o estado civil incorreto do contratante, bem como fotocópia antiga de sua carteira de identidade, o que se pode perceber diante da ausência de marcas de uso do documento, em comparação com cópias mais recentes, as quais são visíveis até mesmo no formulário de contestação apresentado pelo próprio recorrente em sua contestação (ID 2208949).

A própria assinatura difere da carteira de identidade, posto que no contrato esta é realizada de forma firme, enquanto que no documento de identidade percebe-se, claramente, que está é feita de forma trêmula, sem qualquer tipo de firmeza no manejo da caneta esferográfica.

Outrossim, se o requerido aduziu tratar-se de empréstimo feito
forma digital
(ID
220893
8), onde consta o protocolo nº. 202119151910,
este deveria ter apresentado a este juízo todos os elementos ali indicados
. Senão vejamos:

“
Esclarecemos que o processo de contratação do seu empréstimo consignado foi realizado de forma digital, sendo que, no momento da contratação, solicitamos o seu aceite da proposta de empréstimo, mediante o envio da sua selfie, e Geolocalização, assim como a assinatura em CCB - Cédula de Crédito Bancário acompanhada de documento de fé pública, conforme documentação anexada.”

Além disso, o autor confirma em seu depoimento pessoal
“que não reconhece nenhum empréstimo; que o valor está na conta”,

demonstrando que
a quantia depositada indevidamente sequer foi utilizada pelo autor.
Outrossim,
a conduta do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID 2208936), reclamação junto à instituição financeira (ID 2208949) e junto ao PROCON (ID 2208938) demonstr
a
preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado pelo mesmo nos autos.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado ao Autor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.